Tribunal: TJBA
Processo: 0000054-65.2017.8.05.0127
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000054-65.2017.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MATEUS JESUS DA PAZ

Advogado(s)
:
VINICIUS RODRIGUES SILVA, ASTERIO MARCOS DE SENA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por MATEUS JESUS DA PAZ em face da Decisão de Pronúncia proferida pela Vara Criminal da Comarca de Itapicuru/BA, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. O Recorrente sustenta: (i) impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria e de dolo; (ii) subsidiariamente, absolvição sumária por legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa (art. 415, IV, do CPP); e (iii) em caráter sucessivo, o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP.

II. Questão em discussã
o

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios coligidos são suficientes para a pronúncia, ou se autorizam a impronúncia por ausência de indícios de autoria e de dolo; (ii) saber se é possível, nesta fase processual, o reconhecimento de excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a ensejar a absolvição sumária; e (iii) saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, a ponto de ser excluída pelo Juiz togado antes do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3.
A Decisão de Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria delitiva. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos de Exame de Necrópsia e de Exame Pericial, que atestaram o óbito da vítima ANÍZIO SATURNINO MENEZES por anemia aguda decorrente de hemorragia torácica por transfixação pulmonar bilateral, produzida por instrumento pérfuro-cortante. A autoria encontra respaldo na confissão judicial do Acusado, no reconhecimento imediato pela comunidade local e nos depoimentos testemunhais colhidos na instrução.

5. A absolvição sumária por legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa pressupõe juízo de certeza acerca da excludente, com demonstração inequívoca e incontroversa. A única narrativa direta do confronto é a do próprio Acusado. Ausentes testemunhas oculares que confirmem ou infirmem essa versão, a controvérsia sobre a existência de agressão atual ou iminente e sobre a proporcionalidade da reação pertence, em toda a sua extensão, ao Conselho de Sentença.

6. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo direto no Laudo de Necrópsia, que registrou feridas em região escapular bilateral e no terço superior da coluna vertebral, dados objetivos indicativos, em tese, de golpes desferidos fora do campo visual da vítima. A tese defensiva de que os golpes foram desferidos frente a frente constitui controvérsia fática genuína, cuja resolução pertence ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Na fase da pronúncia, vige o princípio
in dubio pro societate
: basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para que o réu seja submetido ao Tribunal do Júri, a quem compete o pleno exame do mérito. 2. A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude ou de culpabilidade exige juízo de certeza acerca da excludente; havendo controvérsia fática sobre a existência e as circunstâncias da alegada legítima defesa, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras somente são excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes; a divergência entre a versão do réu e os dados objetivos dos laudos periciais constitui controvérsia fática a ser dirimida pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2.º, IV; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n.º 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 25.09.2018, DJe 03.10.2018; STJ, HC n.º 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 06.12.2018, DJe 01.02.2019; STJ, REsp n.º 1.782.240/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 23.06.2020, DJe 16.12.2020; STJ, AgRg no Ag n.º 1.249.874/GO, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011, DJe 21.02.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0000054-65.2017.8.05.0127
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA, tendo como
Recorrente
MATEUS JESUS DA PAZ
e como
Recorrido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora